Tribunal: TJBA
Processo: 8080513-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080513-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUAN RUISCH DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MARCELE RUISCH SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Moral e Material, ajuizada em face de Instituição Financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e compensação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a média de mercado; determinar se é válida a capitalização mensal de juros no contrato firmado; e verificar se há direito à restituição em dobro e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, porque a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os elementos constantes dos
fólios
são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

4. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas à luz dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º, do CDC.

5. Afirma-se que os juros remuneratórios não se submetem à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula nº 596 STF, e entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, sendo possível a revisão, apenas, quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado.

6. Conclui-se pela abusividade da taxa pactuada (2,22% a.m. e 30,15% a.a.), superior à média divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), impondo-se sua adequação ao patamar médio.

7. Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros, por se tratar de contrato celebrado após 31/03/2000, com previsão expressa, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula nº 539 STJ, sendo evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8. Determina-se a descaracterização da mora, diante da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, conforme orientação do STJ.

9. Estabelece-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação fixada pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS,
incidente nos
contratos firmados após 30/03/2021, com apuração do montante em liquidação de sentença.

10. Afasta-se o dano moral, pois a cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura violação a direitos da personalidade, ausente a demonstração de abalo que ultrapasse o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, 52, §1º; CPC, arts. 86 e 98, §3º; CC, art. 422; MP 1.963-17/2000 e MP 2.170-36/2001; Lei 4.595/64; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 121 e 596; STF, RE 592.377; STJ, Súmulas 297, 382, 530 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS; STJ, AgRg no REsp 790.348/RS; STJ, AgRg no REsp 1068984/MS; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS; STJ, AgRg no Ag 1045805/DF; STJ, AgRg no Ag 1116656/PR; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.469.726/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Súmula 13.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8080513-24.2025.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no qual figuram como Apelante
RUAN RUISCH DA SILVA LIMA
,

sendo Apelad
o
o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.